Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743206-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAGIBA CATTA PRETA NETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITAGIBA CATTA PRETA NETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705978-90.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e OUTRA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Recebo a emenda ID 71794751. II – ITAGIBA CATTA PRETA NETO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que a cobrança da tarifa de água passe a ser feita segundo os critérios vigentes até março de 2020, anteriores à Resolução ADASA n. 12/2019. Subsidiariamente, pede para que o pagamento das faturas seja feito mediante depósito judicial, total ou parcialmente. Segundo o exposto na inicial, o autor é usuário do serviço de água e esgoto, responsável pela unidade residencial cadastrada sob o n. 23205-1. Afirma que em junho de 2020 foi surpreendido com aumento de cerca de 70% na conta de água. Diz que o acréscimo decorre da alteração promovida pela Resolução 12/2019 da ADASA. Aduz que a ADASA recomenda redução do consumo, mas essa medida não se justifica em razão da pandemia, que gerou aumento do uso de água. Relata ainda que o serviço vem apresentando diversas falhas como ar na tubulação e má qualidade da água. Alega que a resolução foi editada para compensar a perda de arrecadação sofrida pela CAESB após o advento da Lei Distrital 6272/2019, que extinguiu a tarifa mínima. Observa que na quinta faixa de consumo houve aumento de 18,4% e na 6a faixa, de 64%. Argumenta que a extinção da tarifa mínima não justifica a mudança da divisão das faixas de consumo, pois não é justo impor prejuízo a uma parte dos usuários. Aponta desvio da finalidade constitucional e legal do poder regulatório, com ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. Assevera que o valor da tarifa deve ser módico, conforme previsto na Lei 11445/2007, com valores acessíveis aos usuários; além disso, o CDC veda aumento abusivo de preço de serviços. Entende que a Resolução 12/2019 da ADASA é inconstitucional e ilegal. Acrescenta que o serviço prestado pela CAESB apresenta falhas e que a empresa não apresenta respostas satisfatórias às reclamações do usuário. Ao final, discorre sobre a responsabilidade objetiva do Estado. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. O autor se insurge contra a elevação da tarifa cobrada pelo uso do serviço de água e esgoto. Inicialmente, questiona a validade da Resolução n. 12/2019 da ADASA, que promoveu diversas alterações na regulação do serviço em questão, dentre elas o modo de cálculo da tarifa. A Resolução 12/2019 alterou o art. 100 da Resolução 14/2011, o qual passou a ter a seguinte redação: ‘Art. 100. As tarifas de água definidas no Anexo III são compostas por duas partes: (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de novembro de 2019). I – uma parte fixa, cobrada mensalmente por unidade de consumo, independentemente do volume utilizado de água; e (Incluído pela Resolução no 12, de 29 de novembro de 2019). II – uma parte variável, a ser aplicada sobre o consumo medido mensal. (Incluído pela Resolução no 12, de 29 de novembro de 2019). § 1o O consumo faturado corresponderá ao consumo medido mensal e, em caso de impossibilidade, serão aplicadas as demais regras de medição e faturamento previstas nesta Resolução. (Redação dada pela Resolução no 12, de 29 de novembro de 2019)’ § 2o (Revogado pela Resolução no 12, de 29 de novembro de 2019)’ O Anexo VII da Resolução 12/2019 traz tabela com os novos valores das tarifas segundo as faixas de consumo. Para a unidade residencial padrão, a parte fixa foi definida em R$ 8,00. Já a parte variável tem os seguintes valores: a) 0 a 7m3 - R$ 2,99 (R$/m3); b) 8 a 13m3 - R$ 3,59 (R$/m3); c) 14 a 20m3 - R$ 7,10 (R$/m3); d) 21 a 30m3 - R$ 10,66 (R$/m3); e) 31 a 45m3 - R$ 17,05 (R$/m3); e f) Acima de 45m3 - R$ 23,87 (R$/m3). Cabe destacar que essa modificação se deve ao advento da Lei Distrital 6272/2019, que revogou o § 1o do art. 2o da Lei Distrital 443/1993, o qual definia como valor mínimo da conta de água o equivalente ao consumo de 10m3. Retomando, o autor considera abusiva a modificação introduzida pela Resolução 12/2019, porque seria voltada apenas a compensar a perda de arrecadação da CAESB com o fim da tarifa mínima antes vigente. O argumento não se sustenta. Primeiro, porque a ser verdadeira a premissa de que o fim da tarifa mínima gerou perda arrecadatória para a CAESB, isso constituiria motivo relevante para justificar o aumento de receitas de outra forma, dado que a prestação do serviço por definição não deve ser deficitária. Ou seja, mesmo em se tratando de serviço essencial, inexiste obrigação de que a empresa responsável pela prestação opere no prejuízo. Lembre-se que a definição da tarifa deve ter por finalidade também a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aliada à modicidade da tarifa, conforme prevê a Lei 11445/2007 em seu art. 22, IV. Segundo, a modificação introduzida pela Resolução 12/2019 atende à previsão contida no art. 2o, caput, da Lei Distrital 442/1993, que trata da questão e diz: ‘As tarifas serão diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, assegurando-se o subsídio dos grandes consumidores para os pequenos consumidores, de forma a compatibilizar os aspectos econômicos com os objetivos sociais.’. Como se vê, há previsão legal expressa autorizando cobrança de tarifa calculada progressivamente segundo o volume consumido. Em terceiro, é nítido o propósito da Resolução 12/2019 de reduzir a tarifação para os usuários com menor consumo e elevar o custo dos maiores consumidores, não propriamente como mecanismo de distribuição de renda, como aventado pelo autor, mas como medida voltada à contenção do consumo. Isso não fere o princípio da modicidade tarifária, nem contraria a proporcionalidade, visto que deriva exatamente do volume de água consumido no período apurado. Não cabe intervenção do Poder Judiciário sobre política pública deliberada pelos agentes competentes voltada à racionalização do consumo de água, dado se tratar de recurso essencial para a vida e, por outro lado, finito. Também não há que se falar em ofensa ao CDC, pois a CAESB não incorreu em cobrança abusiva, limitando-se a emitir faturas segundo a regulação estabelecida pela ADASA. E o teor da resolução, como visto, não pode ser considerado inválido. No tocante à alegação de falha no serviço prestado pela CAESB, notadamente quanto à aferição do consumo, o autor afirma que a medição não condiz com o volume de água efetivamente utilizado. Nesse ponto, a verificação de que a medição do consumo é incorreta em razão da existência de ar na tubulação depende da realização de provas, não sendo questão aferível de plano. Por isso, não cabe o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Não obstante, nota-se variação do volume de água consumido na unidade nos últimos 6 meses: em março/2020 a fatura registra consumo de 59m3 de água; em abril, 65m3; em maio houve redução para 55m3; em junho, 63m3; em julho, 67 m3; e em agosto, 73m3. Esses volumes apurados encontram-se dentro da margem normal de consumo da unidade, considerando-se o histórico registrado nas faturas nos meses anteriores, onde consta que a unidade teve em fevereiro de 2020 medição de 49m3, mas pico de 81m3 em novembro de 2019 (antes do início das medidas de enfrentamento da COVID-2019, em março de 2020). Considerando esses dados, mostra-se pouco convincente o argumento da existência de ar na tubulação, ao menos em princípio, porque o acionamento do hidrômetro com ar seria um fator permanente no sistema de distribuição da CAESB e tenderia a manter o volume medido sempre elevado. Diante dessas razões, conclui-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo autor, o que justifica a rejeição integral do pedido antecipatório, seja para que o faturamento volte a ser feito segundo os critérios anteriores à Resolução 12/2019, seja quanto ao depósito em Juízo das faturas vindouras, total ou parcialmente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2020 16:16:34.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I - ITAGIBA CATTA PRETA NETO interpôs embargos declaratórios (ID. 72659121) contra a decisão ID. 71830236, que indeferiu pedido de tutela de urgência. O embargante aponta omissão na decisão. Afirmou que a referida peça não se pronunciou quanto às alegações de irrazoabilidade, desproporcionalidade e exagero das tarifas, que acarretaram enriquecimento ilícito por parte da CAESB. Reapresentou os mesmos números comparativos lançados na inicial. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, entretanto, não merece prosperar. Quanto aos embargos de declaração o CPC dispõe: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.’ Não procede a afirmação do embargante. A decisão explicou que, mesmo que o fim da tarifa mínima tenha gerado perda arrecadatória para a CAESB - tomando-se apenas como presumidamente verdadeiro esse argumento do autor -, isso justificaria, em tese, o aumento de receitas na forma adotada, com aumento nas demais faixas de consumo, já que a prestação do serviço, por definição, não poderia ser deficitária. Foi destacado que o valor das tarifas leva em consideração a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, aliado à modicidade tarifária, de modo a compatibilizar os aspectos econômicos com os objetivos sociais. Foi ressaltado que o cálculo progressivo na cobrança das tarifas, baseado nas faixas de volume consumido, decorre de expressa autorização legal. Frisou-se que a redução das tarifas para os usuários com menor consumo e a elevação do custo para os maiores consumidores, não ferem o princípio da modicidade, nem contraria a proporcionalidade ou razoabilidade, não se podendo falar em exagero ou enriquecimento ilícito por parte da companhia. Foi mencionado que não cabe intervenção do Poder Judiciário sobre política pública deliberada pelos agentes competentes, voltada à racionalização do consumo de água, dado se tratar de recurso essencial para a vida e, por outro lado, finito. Não se verifica, assim, qualquer obscuridade na redação da decisão. Restou exposto de forma direta, clara e objetiva a impossibilidade de deferimento do pleito do embargante, mostrando-se desnecessário qualquer esclarecimento suplementar. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual error in judicando. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2020 09:43:56.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “ação pelo procedimento comum, em que se requereu, face ao aumento injustificado e desproporcional da tarifa de água, bem como da cobrança em volume desproporcional ao consumo da residência do autor, com provável passagem de ar pelo hidrômetro, e do fornecimento de água suja, a condenação das requeridas à obrigação de revisar as cobranças pelo serviço de fornecimento de água, restituindo os valores cobrados indevidamente nas últimas faturas e voltando a aplicar as tarifas justas no cálculo do valor da conta de água do requerente, de corrigir as imprecisões em sua aferição, melhorar a qualidade da água fornecida e indenizá-lo pelos transtornos sofridos por ele e sua família em razão dos problemas relatados” (Num. 20065361 - Pág. 2). Ressalta o Agravante que sua insatisfação não é contra a política pública implementada pelas Rés, mas sim contra “o aumento desproporcional do preço das faixas superiores de consumo, que possivelmente gera enriquecimento ilícito nas requeridas” (Num. 20065361 - Pág. 6). Acrescenta que o aumento de sua conta de água foi maior que 60% (sessenta por cento) e que, “conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação, 40% (quarenta por cento) das unidades do DF tiveram redução em sua conta de água, ao passo que 60% (sessenta por cento) tiveram aumento” (Num. 20065361 - Pág. 6). Desse modo, entende o Agravante não ser “crível que fosse necessário aumentar em tamanha monta a conta de água de uma parte considerável dos consumidores (cabe lembrar que não são apenas residências da classe alta que possuem consumo de água elevado, mas também muitos condomínios que possuem conta de água única) para cobrir a redução do valor da conta de água de um percentual inferior à metade da população” (Num. 20065361 - Pág. 6). Menciona que o valor da última conta de água foi superior a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e afirma que o consumo registrado em tal fatura “foi de inacreditáveis e inverossímeis 143 (cento e quarenta e três) metros cúbicos de água, equivalentes a 143.000 (cento e quarenta e três mil) litros. Tal volume é superior ao dobro daqueles aferidos em março, abril, maio, junho e julho, e foge totalmente do padrão de consumo da residência do autor, mormente pelo fato de sua família estar envidando esforços nestes últimos meses para diminuir o consumo de água” (Num. 20065361 - Pág. 7). Conclui o Agravante ser verossímil a existência de algum defeito na medição de água, o que autoria a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside “no fato de que o aumento da conta de água, especialmente da última, não se dá sem prejudicar em demasia o orçamento familiar do agravante” (Num. 20065361 - Pág. 8). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “a. que seja suspensa a cobrança da conta de água do mês de setembro, no valor exorbitante de R$ 4.482,84 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); b. que seja suspenso também o pagamento da tarifa nos moldes atuais, retornando o cálculo à obediência dos critérios de março de 2020; c. subsidiariamente, que o autor seja autorizado a depositar à disposição desse Juízo os valores das tarifas cobradas, até solução final desta demanda; d. subsidiariamente, que o autor seja autorizado a depositar, à disposição desse Juízo, os valores que sobejem a tarifa anterior das suas contas de água e esgoto.” (Num. 20065361 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 20065362 e 20065363). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705978-90.2020.8.07.0018, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside “no fato de que o aumento da conta de água, especialmente da última, não se dá sem prejudicar em demasia o orçamento familiar do agravante” (Num. 20065361 - Pág. 8), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador